Tribunal: CARF
Processo: 10073.720142/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720142/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que comprove os
valores declarados, ou ainda quando não mereça fé o laudo apresentado, é
correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua - VTN com
base no Sistema de Preços de Terras - SIPT desenvolvido pela Receita Federal
do Brasil para este fim.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720142/2008-52
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720142/2008-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-41.608 -
Turma da DRJ/BSB, fls. 14 a 21.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 07105/00045/2008, de fls. 01/04, emitida,
em 04/08/2008, o contribuinte / espólio identificado no preámbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Diogo Vaz e
Porto Grande", cadastrado na RFB sob o n° 0-336.824-6, com área declarada de 286,7
ha, localizada na município de Parati - RJ.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de RS 6.527,76 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/08/2008 (RS
2.346,72) e da multa proporcional (RS 4.895,82), perfaz o montante de RS 13.770,30.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (às fls 11/12, recepcionada em
03/09/2007, conforme "AR" de fis. 13/14; dando-se continuidade do procedimento
fiscal, por meio dos termos de fls. 15/16 e 17/18, para apresentar, relativamente a DITR.
do exercício de 2005,os segnintes documentos de prova:
1o - Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado no IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de
ART registrada no CREA, com memorial descritivo da propriedade, de acordo com o
art. 9o do Decreto 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos-termos do art. 3o da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim a declarou, e
4o -Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART. contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal resolveu
lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a glosa integral da área declarada
como de preservação permanente (143,4 ha), além de ter sido rejeitado o VTN
declarado, de RS 132.740,00 ou RS 463,00/ha, que entendeu subavaliado, arbitrando em
RS 286.700,00 ou RS 1.000,00/ha, correspondente ao menor VTN/Ha, por aptidão
agrícola (terras de florestas) apontado no SIPT, exercício de 2005, para o município
onde se localiza o imóvel (tela/Sipt de fls. 19 e 55), com consequentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto
resultando imposto suplementar de RS 6.527,76, conforme demonstrado as fls. 03.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720142/2008-52

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constara ás fls. 02 e 04.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 25/08/2008 (AR de fls. 50), o espólio interessado, por
meio de advogada e procuradora legalmente constituída (às fls. 25/27), postou sua
impugnação, cm 24/09/2008 (envelope de fls. 42). anexada às fls. 22-24, instruída com
os documentos de fia. 28/41. Em .síntese, alega e requer o seguinte:
- faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação;
- na DITR/2005 foi informada uma área de preservação permanente de 143,4 ha que
deve, portanto, ser excluída da base de cálculo do ITR, por ser considerada Área
Inutilizável;
- para comprovação do alegado, junta copia do ofício expedido pelo IBAMA, que em
resposta à consulta efetuada pelo recorrente declarou que a referida propriedade ESTÁ
INSERIDA NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA DE CAIRUÇU, conforme
Decreto no 89.242/83. portanto, área ínutilízâvel tanto para fins agropecuarios como
para lazer;
- o valor declarado como efetivo pela terra nua. obedece à legislação em vigor em todos
os seus pontos, não havendo possibilidade de se concordar com o valor arbitrado pelo
Fisco;
- há que se questionar os parâmetros utilizados pelo ente público para o arbitramento
dos valores consignados na notificação de lançamento, tendo os respectivos cálculos
valor relativo, isto é, somente é possível nas ocasiões cm que não há outra forma de
elaboração e conclusão dos valores a serem tributados;
- em obediência ao principio da realidade (verdade material) irá juntar todos os laudos
necessários a comprovar a existência da área de preservação permanente tal qual
declarado ou em quantidade superior, não devendo subsistir o presente lançamento
fiscal;
- primando desde já pela juntada de novos documentos, mais especificamente os laudos
comprobatórios da existência da APP, além de impugnar todos os pontos da notificação
de lançamento que exacerbaram os valores devidos de ITR, e
- por fim, pede a improcedência do lançamento, tendo em vista a veracidade das
informações prestadas anteriormente na sua declaração do ITR,
Posteriormente, a procuradora, protocolou, a correspondência de fls. 46, carreando aos
autos os documentos de fls. 47/48.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AMBIENTAL.
Exige-se que as áreas de preservação permanente e/ou de interesse ambiental
para proteção de ecossistema (APA), para fins de exclusão do cálculo do -.ITR,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720142/2008-52

sejam objeto do Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base no menor
VTN/ha, por aptidão agrícola da terra, constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1o/01/2005, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que justificassem essa revisão.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 24 a 26, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, a lide se resume ao fato de que a fiscalização, de posse dos
dados constantes nos sistemas da Receita Federal, confrontados com os declarados pelo
contribuinte, constatou a necessidade de comprovação das áreas de preservação permanente e o
valor da terra nua declarados. O contribuinte, uma vez intimado, não apresentou os elementos
probatórios solicitados e, por conta disso, foi feita a autuação em análise.
Em sua impugnação, o contribuinte, sem apresentar laudo de avaliação ou
qualquer outro elemento de prova, argumentou que a exigência do ADA não seria plausível e
que era detentor de apenas 50% da área total do imóvel.
A decisão em ataque, negou provimento à impugnação do contribuinte sob os
argumentos de que, além de genérica, não apresentou o ADA e nem o laudo de avaliação que
pudesse comprovar a área de preservação permanente e o valor da terra nua declarado. A referida
decisão foi silente no sentido de que o valor da autuação fosse reduzido pela metade, onde o
representante do contribuinte mencionava que era detentor de apenas 50% da área da
propriedade.
Em seu recurso voluntário, além de repisar os argumentos da impugnação, o
recorrente, a partir das fls. 37, apresenta a certidão de registro de imóvel, onde é demonstrado
que o mesmo é detentor de apenas 50% da área da propriedade, confirmando o arguido em sua
impugnação e reafirmado neste recurso.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de preservação
permanente, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e
com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720142/2008-52

referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento
da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a
desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de preservação permanente, tem-se a
seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, no que diz respeito à exclusão da área de preservação permanente
declarada, entendo que a mesma deve ser mantida, pois, apesar de acatar os argumentos do
contribuinte no tocante à dispensa do ADA, observo que o mesmo não apresentou qualquer outro
elemento que comprovasse a existência da referida área, como por exemplo, o laudo técnico
emitido por profissional habilitado.
Quanto ao VTN, tem-se também que o contribuinte, não apresentou laudo técnico
de avaliação ou qualquer outro elemento de prova capaz de afastar os valores da terra nua
arbitrados. Por conta disso, entendo que devam ser mantidos os valores apresentados pela
fiscalização.
Em relação à solicitação da redução da área total do imóvel e, consequentemente,
da redução pela metade do valor da autuação, faço voto no sentido de que não seja acatado o
suscitado pelo recorrente, pois, apesar dos documentos notariais apresentados, entendo que foi
acertada autuação ao efetuar o lançamento integralmente em nome do contribuinte, onde,
segundo o artigo 124 do Código Tributário Nacional, qualquer dos co-proprietários pode
responder solidariamente pelo lançamento tributário, sendo que ambos possuem interesse
comum na situação que constitui o fato gerador. Senão, veja-se a seguir o referido artigo do
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720142/2008-52

( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 64
DF CARF MF
Original